Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO PREJUDICADO.

1. É manifesta a legitimidade da instituição financeira ré mantenedora do cartão de crédito por meio do qual ocorreu a fraude, estando reservado ao mérito o exame quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, CDC.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos ventilados na contestação, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. A pretensão original do autor é declaração de nulidade de compras fraudulentas realizadas por meio de um cartão de crédito que não contratou e a condenação dos réus ao pagamento de compensação por danos morais em razão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão da dívida do cartão.
4. A sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido para declarar nula a contratação do cartão de crédito em nome do autor e de qualquer dívida dele decorrente e ainda para condenar os réus solidariamente ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo autor em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. O fundamento da sentença foi a irregularidade da contratação do cartão acarretando a declaração de inexistência jurídica dos débitos daí decorrentes.
5. Em suas razões recursais o recorrente limita-se a dizer que inexistiu ato ilícito de sua parte e que restaram comprovados a contração do empréstimo objeto da lide. Ausente, assim, condição necessária ao conhecimento do recurso, qual seja a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, uma vez que empréstimo fraudulento não é o objeto da lide, mas de contratação fraudulenta de cartão de crédito e a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes e razão de dívida vinculada a mencionado cartão.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.